Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700118-69.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CIFF ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. EXEGESE DO ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (Constituição Federal, art. 156, § 2o, inciso I). II. Conforme entendimento jurisprudencial, notadamente porque não se constata que o valor dos bens incorporados excederia o limite do capital social a ser integralizado, tem-se por impositivo o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária à cobrança de ITBI referente às transmissões de bens imóveis para a integralização de seu capital social. III. Apelação e remessa necessária desprovidas. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado padece de omissão, porquanto não se pronunciou sobre pontos cruciais para a correta aplicação da lei ao caso. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, defendendo a incidência legítima do ITBI sobre a transmissão de bens de imóveis na integralização do capital social de pessoa jurídica, cuja atividade preponderante seja compra e venda de bens imóveis. Pugna pelo sobrestamento dos recursos em razão do Tema 1.348 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à suposta violação ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis” (RE 1.495.108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003